Tribunal: TCU
Processo: 023.716/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 748/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Fernando José Marques de Carvalho (CPF XXX.393.577-XX) e Leonardo Ribeiro de Lacerda (CPF XXX.648.367-XX), diante do recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas por meio do Acórdão 1507/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 97), posteriormente alteradas por meio do Acórdão 5147/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 152); e b) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 023.716/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.306/2013-5 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Carlos Henrique Chagas da Silva (XXX.401.227-XX); Darcy Rodrigues da Silva (XXX.837.117-XX); Fernando José Marques de Carvalho (XXX.393.577-XX); Leonardo Ribeiro de Lacerda (XXX.648.367-XX); Nelson da Silva Portugal (XXX.250.487-XX). 1.3. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Fabio Caldas Feliciano (OAB/RJ 152.299). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.